Tribunal: STF
Processo: Rcl 49794
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Luiz Carlos Bianchi da Silva contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto/SP nos autos do Processo 1002211-87.2020.8.26.0358, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 596.701/MG (Tema 160 da Repercussão Geral), da ACO 3.396/MT, do ARE 1.319.967/SP, do ARE 1.314.586/SP e do ARE 1.340.359/SP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao julgar agravo interno e manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, aplicou equivocadamente a tese firmada no Tema 160/RG e violou as decisões proferidas nos outros paradigmas apontados.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 20).



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu a improcedência da reclamação (documento eletrônico 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI 13.954/2019. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 160 (RE-RG 596.701/MG). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO DOS AUTOS E O TEMA 160 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    - Parecer pela procedência da Reclamação” (documento eletrônico 25).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    A decisão reclamada manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário o qual combatia acórdão assim ementado:



    “POLICIAL MILITAR INATIVO – Insurgência contra majoração da contribuição previdenciária – Sustenta que a EC 103/2019 ao estabelecer competência privativa da União para legislar sobre normas gerais organizacionais, inclusive na inatividade, de policiais miliares e a subsequente Lei Federal 13.954/2019, que alterou a incidência de contribuição previdenciária, são inconstitucionais por ferir a autonomia estadual – Sentença de improcedência bem lançada – Inexistência de direito adquirido a regime jurídico de contribuição – TEMA 160 que estabeleceu precedente no sentido de que servidor militar possui regime próprio, não sendo aplicável o regime do artigo 40 da CF – Ausência de inconstitucionalidade na opção do legislador constituinte derivado em deslocar para a União a competência de instituir normas gerais aos policiais militares dos estados, na medida em que no Federalismo brasileiro há certa prevalência da União – RECURSO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 7)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 160 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos:



    “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 



    Com efeito, a alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, pela Lei 13.954/2019, constitui questão jurídica não examinada por esta Corte ao julgar o Tema 160/RG.



    Em conclusão, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Nesse sentido: Rcl 49.795-MC/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, e Rcl 49.258/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ressalto, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.177 da Repercussão Geral, estabeleceu a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (RE 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    Por consequência da fundamentação até agora adotada, torna-se irrelevante, no caso concreto, o descabimento da reclamação no tocante aos demais paradigmas invocados pelo reclamante (ACO 3.396/MT, ARE 1.319.967/SP, ARE 1.314.586/SP e ARE 1.340.359/SP).



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, com observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.177/RG (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator